Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-23.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016116-23.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 171.430.694-18 (RECORRENTE), DANIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 040.567.191-10 (VÍTIMA), VALDEIR LINDOLFO DA SILVA - CPF: 113.822.984-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. Qualificadoras mantidas. Recursos desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], visando o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1.
A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” [...]
“
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”.

2. "
Havendo nos autos elementos probatórios suficientes que indicam, ainda que de forma indiciária, que o crime pode ter decorrido de
motivo

fútil
— uma discussão desproporcional em razão da permanência da vítima em local de vigilância informalmente atribuída ao réu —,
circunstância
que impede o afastamento da
qualificadora
em sede de pronúncia”.

3.
A dinâmica da ação delituosa [
desvantagem numérica; vítima desarmada; agressores com arma de fogo
] denota que a vítima pode ter sido surpreendida, razão pela qual convém submeter a análise de pertinência dessa qualificadora ao Tribunal do Júri.

4.
“H
avendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
”

5.
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 107. CPP, arts. 577, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.10.2018; STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.08.2019; TJMT, Enunciado Criminal nº 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1016116-23.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interposto por HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1016116-23.2021.8.11.0042),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 4396361).

O recorrente
sustenta que as qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam afastadas as referidas qualificadoras (ID 4396389).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 296197975).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 296197976).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito - recorrente pronunciado pela prática do crime de Homicídio qualificado na forma tentada - motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP) - Inconformismo da defesa - pedido de afastamento das qualificadoras imputadas por ausência de indícios da incidência fática - IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS - elementos probatórios colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia demonstrando a presença das qualificadoras - provas indiciárias indicando prévia discussão entre as partes, cabendo aos jurados decidirem pela futilidade ou não da motivação - arestos do STJ - existência de provas revelando que o recorrente surpreendeu a vítima com os disparos de arma de fogo, estando na companhia de um comparsa, dificultando a defesa da vítima - elementos probatórios suficientes para submeter as qualificadoras ao Conselho de sentença para decidir pela exclusão ou não delas - precedentes judiciais - preservação da sentença de pronúncia - Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 4824581)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de outubro de 2021, por volta das 00h, nas proximidades da empresa WM Ambiental, situada na MT-351, Bairro Barreiro Branco, nesta Capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo (não apreendida) e golpes de capacete, tentaram matar a vítima Daniel dos Santos Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial 1.1.02.2021.029020-01. [...]

O delito de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, porquanto a vítima recebeu atendimento médico. [...]

Em face do exposto, encontram-se os denunciados HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA e VALDEIR LINDOLFO DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal [...]”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça - ID 296196897)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência (Id. 69042258, fls. 35/49), prontuário médico da vítima (Id. 69042258, fls. 59/78) e laudo pericial de lesões corporais (Id. 69806390).

Há indícios suficientes de autoria, quanto à pessoa do acusado, ante os elementos probatórios coligidos aos autos. As declarações da vítima, das testemunhas e demais elementos, trazem ao arcabouço probatório, indícios suficientes de autoria. [...]

A vítima Daniel dos Santos Souza, disse que, um dia antes dos fatos, teve uma discussão verbal em seu ambiente de trabalho com o acusado. Contou que, no dia dos fatos, enquanto deixava seu trabalho, foi pego de surpresa pelo acusado e outro individuo de nome “Bill”, sendo que o acusado efetuou disparos de arma de fogo que lhe atingiram a coxa e a barriga. “Bill” lhe atingiu com golpes de capacete. Disse que conseguiu se desvencilhar dos agressores após luta corporal e correu, sendo socorrido por vizinhos no local.

O réu revel não foi interrogado em juízo. [...]

O arcabouço probatório coligido aos autos nesta fase do judicium accusationis demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, estes suficientes para submissão do acusado a julgamento por seus pares. [...]

Das qualificadoras

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do art. 121, § 2º, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia e esta não é a situação estampada nos autos.

Há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que o acusado teria agido imbuído de motivação fútil, em razão da desproporcionalidade entre o motivo (discussão verbal no ambiente de trabalho) e o crime supostamente cometido e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi supostamente surpreendida em desvantagem numérica e desarmada, ao passo que seus agressores portavam arma de fogo.

Assim, justifica-se a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural. [...]

Ex positis, PRONUNCIO o acusado HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA, nascido em 28/01/2002, natural de Condado/PE, filho de Marisa Augusto da Silva e genitor não declarado, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 296197965)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.029020-01 (ID 296197850 - fls. 1/5), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 296197850 - fls. 6/7) e Relatório Médico Hospitalar (ID 296196890 - fls. 31/40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Deolmar Moraes dos Santos, investigador de polícia (ID 296196890 - fls. 2/3), Marcos Benedito Leite de Sá, investigador de polícia (ID 296196890 - fls. 4/5), Roberto Alexandrino dos Santos, testemunha (ID 296196890 - fls. 6/7), Patrícia Miranda Ferreira, esposa da vítima (ID 296196890 - fls. 10/11), e HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA, recorrente (ID 296196890 - fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniel dos Santos Souza, vítima, Deolmar Moraes dos Santos, investigador de polícia, Marcos Benedito Leite de Sá, investigador de polícia e Patrícia Miranda Ferreira, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 296197949). O recorrente não foi localizado para intimação pessoal a fim de comparecer à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 296197951).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Deolmar Moraes dos Santos [investigador de Polícia] narrou,
na audiência de instrução
, que
“n
o dia dos fatos recebeu informações de uma suposta tentativa de homicídio ocorrida na empresa WM Ambiental e se deslocou até o local. Relatou que, ao chegar lá, uma guarnição da Polícia Militar já havia realizado a detenção de um individuo e lhe repassaram o caso. Narrou que, antes de retornar a base para registro da ocorrência, foi até o hospital e conversou com a vítima, que elucidou que teve uma discussão com o acusado Emerson no trabalho e que, no dia dos fatos, ao terminar seu expediente foi pego em uma emboscada armada pelo acusado e outra pessoa com a alcunha de “Bill”, na qual lhe desferiram disparos de arma de fogo e lhe acertaram com golpes de capacete de motocicleta. Expôs que, a época, também conversou com o acusado e este confirmou que estava na motocicleta que foi identificada como sendo a utilizada no crime, contudo, negou que tenha tentado contra a vida da vítima
”
(
Relatório de Mídias - ID 296197949);

-
Marcos Benedito Leite de Sá [investigador de Polícia] declarou, perante o juiz da causa, que
“recebeu informações de uma suposta tentativa de homicídio ocorrida próxima a empresa WM Ambiental e que, ao chegarem no local dos fatos, já havia uma guarnição da Polícia Militar atendendo o chamado”; “já haviam feito a detenção de dois indivíduos e que, em conversa com o proprietário da empresa, a esposa da vítima teria lhe confidenciado que os suspeitos seriam ‘Henrique’ e ‘Bill’, sendo que o ‘Henrique’ também seria funcionário da empresa”; “após levar o suspeito até a delegacia, se deslocou ao hospital para conversar com a vítima e esta confirmou que o autor da tentativa de homicídio seria o ‘Henrique’, devido a um desentendimento no local de trabalho ocorrido dias atrás.
”
(
Relatório de Mídias - ID 296197949);

-
Patrícia Miranda Ferreira [informante] afirmou, em ambas as fases da persecução penal
,
que
“não presenciou os fatos, mas que soube da vítima que esta havia tido uma discussão no ambiente de trabalho com o acusado”; “soube da vítima, que esta estava saindo do trabalho em sua moto e foi cercado por dois indivíduos em outra moto que o derrubaram”; “entrou em luta corporal e foi baleado por duas vezes, sendo um na região da coxa com o glúteo e outro nas costas, além de receber golpes de capacete”
(
ID
296196890 - fls. 10/11; Relatório de Mídias - ID 296197949);

- Daniel dos Santos Souza [vítima] relatou, na fase policial, que
“no dia do fato estava saindo do trabalho da Empresa WM Ambiental, por volta da 00:00 horas, pois trabalha no período noturno, pegou a sua moto no intuito de ir para sua casa”; “depois disso, aproximadamente uns 100 metros da empresa, foi surpreendido pelo investigado Henrique Emerson Augusto da Silva, que já com uma arma de fogo em punho, se aproximou do declarante e efetuou vários disparos em sua direção, atingindo-o na perna e no tórax e, que após ser atingido caiu da moto; que em desespero e apos, perceber que poderia morrer ali, entrou em luta corporal com o investigado Henrique, no intuito de cessar as agressões, momento este que viu que a arma de fogo era um Revólver, Cromado aparentemente Calibre .38, de cano médio, pois segurou o braço que estava com a arma em punho; o investigado Henrique, com receio do declarante tomar a arma, pediu ajuda à pessoa que pilotava a motocicleta Honda CG Titan, de cor verde, conhecido pela alcunha de ‘Bill de Tal’, que desceu da moto, se aproximou do declarante e desferiu várias ‘Capacetadas’ na sua cabeça, que ficou bem machucada e teve que levar pontos na região dos cortes; que desmaiou depois que o "Bill" bateu com o capacete várias vezes em sua cabeça e, quando acordou pediu socorro na vizinhança próximo da Empresa WM Ambiental; confirma e reconhece, que os indivíduos que tentaram contra a sua vida foi o investigado Henrique Emerson Augusto da Silva e a pessoa de alcunha de ‘Bill de Tal’, que estava pilotando a motocicleta Honda CG Titan de cor verde, no dia do fato; que a motocicleta pertence ao tio do investigado Henrique, de nome Senhor Manoel, e que a moto fica estacionada no pátio da Empresa WM Ambiental, e têm as seguintes características, moto de cor verde e roda/aro branco; o investigado Henrique, trabalha de diarista na Empresa WM Ambiental durante o dia, e já estava de emboscada a noite, para ceifar a vida do declarante, que havia acabou de terminar o seu turno de trabalho e estava em direção a sua casa; o investigado Henrique, mentiu quando disse que o declarante havia comentado na Empresa WM que o tio dele estava roubando a empresa, que o declarante nega que tenha acusado qualquer pessoa de roubo na empresa; que ficou surpreso quando sofreu o ataque contra a sua vida, pois o desentendimento que tiveram foi sobre o trabalho que exercem; que possivelmente o motivo do investigado Henrique Emerson Augusto da Silva, ter tentado contra a sua vida, foi por causa de discussão e desentendimento no ambiente de trabalho, que já havia ocorrido há uns 3 dias antes do fato”
(ID 296196889 - fls. 109/111). Na fase judicial, que
“uns dias antes dos fatos, teve uma discussão verbal em seu ambiente de trabalho com o acusado; no dia dos fatos, enquanto deixava seu trabalho, foi pego de surpresa pelo acusado e outro individuo de nome ‘Bill’, sendo que o acusado efetuou disparos de arma de fogo que lhe atingiram a coxa e a barriga; ‘Bill’ lhe atingiu com golpes de capacete; conseguiu se desvencilhar dos agressores após luta corporal e correu, sendo socorrido por vizinhos no local”
(Relatório de Mídias - ID 296197949);

- HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA [recorrente] negou a autoria, na fase policial, ao alegar que
“teve uma discussão com Daniel dos Santos no ambiente de trabalho deles porque ele estava comentando na empresa que trabalhamos que meu tio estava roubando a empresa; não teve participação no crime cometido contra seu colega; discussão foi só bate-boca; ontem a noite, teve uma festa de aniversario de meu primo Marlon; a festa ocorreu na casa do vizinho em frete a minha casa; o Bill, meu colega de trabalho estava na festa; por volta das 23h40min o Bill pediu pra eu levar ele em casa; o levei na moto de meu tio Roberto; retornei pra casa por volta da meia noite; hoje de manhã fui trabalhar e por volta das 10h chegou a polícia dizendo que eu tinha tentado matar o Daniel e por isso me levaram preso”
(ID 296196890 - fls. 13/15).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se a vítima [Daniel dos Santos Souza] estava em via pública [MT-351, bairro Barreiro Branco, em Cuiabá/MT, nas proximidades da empresa WM Ambiental], no dia 20.10.2021, por volta das 00h, momento em que foi atingida por
dois disparos de arma de fogo nas regiões
“toracoabdominal esquerda”,
os quais teriam sido desferidos pelo recorrente [HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA] e terceira pessoa [identificada apenas como
“Bill”
], conforme depoimentos das testemunhas/informantes [Roberto Alexandrino dos Santos, Deolmar Moraes dos Santos, Marcos Benedito Leite de Sá e Patrícia Miranda Ferreira], em ambas as fases da persecução penal (ID 296196890 - fls. 2/3; ID 296196890 - fls. 4/5; ID 296196890 - fls. 10/11; Relatório de Mídias - ID 296197949), e Relatório Médico Hospitalar (ID 296196890 - fls. 31/40).

O Juízo singular reconheceu a qualificadora do motivo fútil ao considerar
“a desproporcionalidade entre o motivo (discussão verbal no ambiente de trabalho) e o crime supostamente cometido”
(ID 296197965).

Essa motivação
[desentendimento pretérito entre a vítima e o recorrente]
tem suporte nas declarações de
Patrícia Miranda Ferreira [esposa da vítima] e Roberto Alexandrino dos Santos [tio do recorrente], nas fases policial e judicial (ID 296196890 - fls. 10/11; ID 296196890 - fls. 6/7; Relatório de Mídias - ID 296197949), bem como do próprio recorrente [HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA], na Delegacia de Polícia, oportunidade em que destacou ter tido
“uma discussão com Daniel dos Santos no ambiente de trabalho deles porque ele estava comentando na empresa que trabalhamos que meu tio estava roubando a empresa
” (ID 296196890 - fls. 13/15).

No caso, a caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Aplicável acórdão deste e. Tribunal:

“Havendo nos autos elementos probatórios suficientes que indicam, ainda que de forma indiciária, que o crime pode ter decorrido de motivo fútil — uma discussão desproporcional em razão da permanência da vítima em local de vigilância informalmente atribuída ao réu —, circunstância que impede o afastamento da qualificadora em sede de pronúncia”
(N.U 0003391-79.2008.8.11.0040, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 18.8.2025).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente e terceira pessoa [
“Bill”
] teriam armado uma
“emboscada”
para abordar Daniel dos Santos Souza
“na rua, após a saída do serviço, enquanto voltava para casa”,
momento em que o garupa da motocicleta
“chegou atirando enquanto a outra pessoa desceu da moto e golpeou com capacete”,
conforme depoimento da vítima [Daniela dos Santos Souza], na audiência de instrução (Relatório de Mídias - ID 296197949).

Essa dinâmica da ação delituosa [desvantagem numérica; vítima desarmada; agressores com arma de fogo] denota que a vítima pode ter sido surpreendida, razão pela qual convém submeter a análise de pertinência dessa qualificadora ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colhe-se orientação do c. STJ:

“Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”
(REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019).

Logo, as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2º, do CP] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025